Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-52.2023.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-52.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO HASS - CPF: 026.164.091-78 (APELADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), SETE ESTRELAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.133.193/0001-59 (APELADO), EMIGDIO AYALA GONZALEZ (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Contrato Verbal. Compra e Venda de Grãos de Chia. Inexistência de Prova Robusta do Vínculo Contratual. Cessão de Crédito sem Notificação Formal. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença
de improcedência do
pedido formulado na Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Contrato Verbal, fundada em alegada compra e venda de 47.460 kg de grãos de chia, com base em transferências bancárias e cessão de crédito. O Autor requereu a entrega da mercadoria ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais e morais.
O Juiz sentenciante
reconheceu a falta de comprovação do vínculo contratual entre as partes e negou os pedidos, sendo interposto recurso visando à reforma da decisão.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se ficou comprovada a existência de contrato verbal entre as partes para aquisição de grãos de chia; (ii) verificar a validade da cessão de crédito apresentada sem notificação formal ao devedor; (iii) analisar se houve enriquecimento sem causa por parte dos réus.

III.
Razões de Decidir

3. A validade do contrato verbal é reconhecida pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil; contudo, exige-se prova suficientemente robusta de sua existência no caso concreto.

4. Os documentos apresentados, notadamente os comprovantes de transferências bancárias, não foram emitidos da conta do Autor
,
nem têm os Réus como beneficiários, sendo insuficientes para demonstrar vínculo contratual.

5. A cessão de crédito alegada carece de eficácia jurídica, porquanto não houve notificação formal ao devedor, conforme exigência do art. 290 do Código Civil, tampouco sua ciência ou concordância.

6. Os depoimentos colhidos são contraditórios, e parte deles está ligada diretamente ao Autor, o que fragiliza sua credibilidade. Já a testemunha ouvida confirmou a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

7. A alegação de enriquecimento sem causa esbarra na ausência de demonstração de que valores ou mercadorias foram efetivamente transferidos aos réus.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de contrato verbal depende de prova robusta e coerente, capaz de demonstrar vínculo jurídico entre as partes. 2. A cessão de crédito só produz efeitos contra o devedor se houver notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil. 3. A falta de prova da transferência de valores ou bens impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 107 e 290; CPC, arts. 371 e 373, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002482-52.2023.8.11.0021

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Emigdio Ayala Gonzalez
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Contrato Verbal movida em face de
Juliano Hass
e da empresa
Sete Estrela Agropecuária Ltda
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que houve erro de julgamento por parte do Juiz de primeiro grau, ao valorar de forma desigual os depoimentos testemunhais produzidos, especialmente ao dar maior credibilidade à testemunha Vanderlei Contini, indicada pelo Apelado, em detrimento dos depoimentos das testemunhas Adalberto e Cícero Arjona, os quais confirmaram que a mercadoria (chia) foi entregue e reconhecida como pertencente ao Apelante.

Afirma que ficou demonstrado nos autos o vínculo contratual entre as partes por meio de prova testemunhal, documentos de transferências bancárias e da posse da mercadoria depositada no armazém CJ Arjona Martins.

Alega que a inexistência de endosso ou cessão formal de crédito não invalida a cessão quando comprovada sua existência por outros meios.

Ressalta ainda que o contrato verbal é válido nos termos do art. 107 do Código Civil, sendo passível de comprovação por prova testemunhal, documentos e demais meios admitidos em direito.

Sustenta também que houve enriquecimento sem causa por parte dos Apelados, que tentaram retirar a mercadoria do armazém sem autorização, e que a resistência em reconhecer a propriedade dos grãos configura má-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecida a existência do contrato verbal, a entrega da mercadoria depositada ou, subsidiariamente, a indenização por danos materiais no valor de R$ 326.250,00 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), além de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões no ID. 296780363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Emigdio Ayala Gonzalez
ajuizou Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Contrato Verbal em face de
Juliano Hass
e
Sete Estrelas Agropecuária Ltda.
, alegando ter firmado contrato de compra e venda verbal com o requerido Juliano para custeio do plantio de 29.460 kg de grãos de chia, mediante transferências bancárias no valor total de R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Sustentou ainda que recebeu, mediante cessão de crédito do terceiro Marcos Vinicius Cadena, um crédito adicional de 18.000 kg de chia, equivalentes a R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), o que o tornaria credor de um total de 47.460 kg de chia ou R$ 326.250,00 (trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Afirmou na inicial que, após a colheita, os grãos foram depositados no armazém
CJ Arjona Martins
, em nome dos Requeridos, em virtude da necessidade de emissão de nota fiscal, mas que, na verdade, a propriedade da mercadoria era sua.

Narrou que os Requeridos tentaram retirar a mercadoria sem sua autorização, razão pela qual requereu o reconhecimento do contrato verbal, a entrega da chia armazenada ou, subsidiariamente, o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na contestação, os Requeridos sustentaram, preliminarmente, suas ilegitimidades ativa e passiva, argumentando que não realizaram qualquer negócio jurídico com o Autor e que as transferências apontadas não foram feitas por ele, tampouco destinadas a eles.

No mérito, alegaram que os grãos de chia foram resultado de parceria agrícola firmada com terceiros (Pedro Wilson e Lindomar), e que a retenção da mercadoria pelo armazém decorre de litígio instaurado em outro processo.

Rechaçaram qualquer vínculo jurídico com o Autor, bem como a validade da cessão de crédito apresentada, por inexistência de notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Após instrução probatória, inclusive com oitiva de testemunhas, o Juiz
a

quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconheceu a falta de comprovação da relação jurídica entre o Autor e os Requeridos. Destacou que os documentos juntados não demonstram vínculo direto, que os comprovantes de pagamento foram feitos por terceiros e que não houve notificação formal quanto à cessão de crédito.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação, reiterando que a prova testemunhal produzida, especialmente os depoimentos de Adalberto (funcionário do armazém) e do proprietário Cícero Arjona, comprova sua posse sobre os grãos de chia.

Alega que houve erro na valoração da prova pelo Julgador de primeiro grau, que desconsiderou elementos relevantes e adotou premissas equivocadas ao julgar improcedente o pedido inicial. Sustenta que o contrato verbal é válido e que ficou configurado o enriquecimento sem causa por parte dos Requeridos.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Do exame dos autos e à luz do princípio da verdade real que deve nortear o processo civil, constata-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto assentada em criteriosa análise fático-probatória e irretocável aplicação do direito.

Com efeito, como bem relatado, o Apelante Emigdio Ayala Gonzalez propôs Ação de Cobrança cumulada com Reconhecimento de Contrato Verbal contra Juliano Hass e Sete Estrelas Agropecuária Ltda., alegando, em suma, ter realizado diversas transferências bancárias ao primeiro Recorrido, no montante de R$ 191.250,00 (
cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais
), a título de antecipação pela compra de 29.460 kg de chia, produto este que teria sido cultivado e, posteriormente, depositado no armazém CJ Arjona Martins.

Acrescenta, ainda, ter adquirido, por cessão de crédito, um suposto direito sobre 18.000 kg adicionais da mesma mercadoria, oriundo de confissão de dívida entre o terceiro Marcos Vinicius Cadena e o recorrido Juliano Hass, perfazendo um total de 47.460 kg de chia ou, alternativamente, R$ 326.250,00 (
trezentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais
).

A despeito da narrativa formulada na petição inicial e reforçada em sede recursal, a insurgência do Autor não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

De início, cumpre enfatizar que não se trata aqui de questionar a admissibilidade do contrato verbal no ordenamento jurídico, cuja validade é plenamente reconhecida à luz dos artigos 104 e 107 do Código Civil, mas sim de aferir se, no caso concreto, restou efetivamente comprovada a existência de tal vínculo contratual entre o autor e os réus.

E a resposta, firmemente assentada nas provas colhidas, é negativa.

A prova documental acostada aos autos revela-se absolutamente insuficiente para demonstrar o suposto negócio jurídico verbal alegado.

Os comprovantes de transferências bancárias juntados pelo Autor, que, frise-se, compõem a espinha dorsal de sua pretensão, não foram realizados de sua própria conta, tampouco têm como beneficiário o Réu Juliano Hass.

São, em sua maioria, documentos de operações realizadas por terceiros, em contas de terceiros, sem qualquer demonstração inequívoca de que tenham sido feitas por ordem ou a pedido do Autor, e muito menos com destinação vinculada à compra da chia que se alega haver financiado.

O entendimento consolidado nesta Corte e em nossos Tribunais Superiores é de que a prova do contrato verbal, embora admitida por meios indiretos, deve ser suficientemente robusta para afastar dúvidas razoáveis quanto à existência do vínculo e à sua execução.

A inexistência de correspondência entre as transferências e a parte Ré, associada à falta de qualquer outro documento que indique minimamente o nexo de causalidade entre os pagamentos e a obrigação de entregar chia, impede a formação de um juízo de certeza necessário à procedência do pedido.

No tocante à cessão de crédito oriunda do termo de confissão de dívida entre o terceiro Marcos Vinicius Cadena e Juliano Hass, igualmente, não merece prosperar a argumentação recursal.

Consoante dispõe o artigo 290 do Código Civil, “
a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a ele notificada
”. E não se vislumbra nos autos qualquer indício de que Juliano Hass tenha sido formalmente notificado da cessão operada entre Marcos e o Autor.

Aliás, o Réu nega peremptoriamente qualquer ciência ou concordância com a cessão, o que, aliado à falta da notificação legal, impede que se atribua a ele a responsabilidade por tal obrigação.

Além disso, há elementos concretos que colocam em xeque a lisura e autenticidade da tese autoral.

Conforme reconhecido na própria sentença, as provas testemunhais produzidas em audiência foram contraditórias e, em alguns aspectos, comprometidas.

Ressalte-se que o Autor é representado pela mesma advogada do Sr. Cícero Arjona, proprietário do armazém onde os grãos foram depositados.

Além disso, conforme consta nos autos, as
custas processuais foram pagas pelo Sr. Cícero
, e não pelo Autor, fato este que fragiliza a narrativa de inexistência de vínculo entre eles e sugere atuação coordenada para buscar a titularidade de mercadoria cuja origem é incerta.

É importante observar, ainda, que a testemunha Vanderlei Contini, ouvida nos autos, afirmou categoricamente que ele, e não o Autor, foi o verdadeiro financiador do plantio da chia, tendo firmado parceria com Juliano Hass.

Declarou, inclusive, que repassou valores ao Réu com a expectativa de reembolso após a colheita. Este depoimento, proferido por testemunha sem vínculo aparente com as partes e sem interesse direto no feito, merece maior credibilidade do que aqueles colhidos entre pessoas diretamente relacionadas ao Autor e ao armazém.

Quanto à alegação de que o Julgador de primeiro grau teria valorado incorretamente a prova, entendo que não merece guarida. Ao contrário, a sentença recorrida evidenciou criteriosa apreciação do conjunto fático, motivando adequadamente sua conclusão à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Não se vislumbra, pois, qualquer distorção na análise das provas ou omissão de elementos relevantes que justifique a intervenção desta Corte.

No que se refere ao suposto enriquecimento sem causa, igualmente não merece guarida o argumento recursal.

A pretensão do Apelante esbarra no mesmo obstáculo já delineado: a inexistência de comprovação de que os valores ou a mercadoria foram efetivamente transferidos ao Recorrido.

Sem prova do fato gerador da obrigação, inexiste fundamento jurídico para se cogitar em enriquecimento indevido.

Não se pode inverter a lógica processual e presumir a existência de um contrato ou de um débito apenas pela alegação do autor, mormente quando os Réus negam de forma contundente a relação jurídica e a prova dos autos é frágil, desconexa e contraditória.

Por derradeiro, é imprescindível reconhecer que a sentença se alinha à jurisprudência dominante sobre o tema, ao prestigiar o ônus da prova na forma do artigo 373, I, do CPC, à luz do qual incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito. E, no caso, essa prova não foi produzida de forma satisfatória.

Dessa forma, ausente comprovação da existência de contrato verbal, da cessão válida de crédito e da titularidade sobre os grãos de chia, não há como se acolher a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025